Tribunal: TJMT
Processo: 1002910-78.2022.8.11.0050
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002910-78.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[AILTON VITOR DE LIMA - CPF: 069.314.001-18 (APELANTE), RONALDO HENRIQUE DE ABREU - CPF: 016.886.994-22 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCUS JOSE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 890.384.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON BESTER GONZALES - CPF: 006.062.491-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ROBERTO ALECIO - CPF: 819.168.411-04 (VÍTIMA), AILTON VITOR DE LIMA - CPF: 069.314.001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002910-78.2022.8.11.0050

APELANTE: RONALDO HENRIQUE DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
DELITOS DO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ILICITUDE DA PROVA AFASTADA. ABSOLVIÇÃO POR CRIME IMPOSSÍVEL. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o acusado por receptação (art. 180, caput, do CP) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03), sendo questionada a legalidade da entrada dos policiais no domicílio, a tipicidade da conduta relativa à arma de fogo e a dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discutem-se três pontos principais: (i) a eventual nulidade da prova obtida por entrada domiciliar sem mandado judicial; (ii) a tipicidade da conduta de posse de arma de fogo absolutamente ineficaz; (iii) a adequação da pena imposta pelo crime de receptação.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais no imóvel foi legítima, fundada em notícias de que produtos furtados estavam sendo vendidos no local, notoriamente conhecido como ponto de tráfico.

4. A arma de fogo apreendida era ineficaz, absolutamente inapta a efetuar disparos, conforme laudo pericial.

5. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi correta, mas o aumento da pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto) não foi devidamente fundamentado, impondo-se a readequação ao mínimo legal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
A entrada policial em imóvel é considerada válida quando amparada em fundadas razões. A posse de arma de fogo absolutamente ineficaz configura hipótese de crime impossível, sendo, portanto, atípica. A elevação da pena-base deve respeitar o parâmetro de 1/6 (um sexto), salvo se houver fundamentação concreta e idônea que legitime a aplicação de critério distinto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59 e 65, III, "d"; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 603616 (Tema 280); STJ, HC 445564/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 24/05/2018; STJ, AgRg no AREsp 2035357/TO, DJe 31/03/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002910-78.2022.8.11.0050

APELANTE: RONALDO HENRIQUE DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RONALDO HENRIQUE DE ABREU
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, impôs-lhe a pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, cumulada com 15 (quinze) dias-multa, em razão da prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, bem como a pena de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela infração ao art. 12 da Lei nº 10.826/03
(cf. Id. n.º 271441511)
.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em preliminar, a nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio, bem como das delas derivadas, postulando, por consequência, com fulcro no art. 386, II, V e VII, do Código de Processo Penal, a absolvição do acusado da prática de ambos os delitos.

De forma subsidiária, pleiteia a absolvição quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, ou, alternativamente, caso mantidas as condenações, o afastamento ou a redução, na primeira fase da dosimetria, da valoração negativa das circunstâncias do crime e, na segunda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (cf. Id. n.º 271441515)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 271441520).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo (cf. Id. n.º 281817862).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002910-78.2022.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou RONALDO HENRIQUE DE ABREU como incurso nas disposições do
art. 180,
caput
, do Código Penal
, e art. 12 da Lei nº 10.826/03, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 271441472):

“[...] No dia 17/10/2022, por volta das 13 horas, em residência particular, na Avenida Rio de Janeiro (atrás do Bar Girassol), nº 436, Bairro Boa Esperança, em Campo Novo do Parecis/MT, RONALDO HENRIQUE DE ABREU
adquiriu/recebeu/ocultou, em proveito próprio, coisa que sabe ser produto de crime
; bem como
possuía ou mantinha sob sua guarda arma de fogo e munição de uso permitido
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que, na data acima, em segmento ao boletim de ocorrência nº 2022.284352, de furto à empresa “Ótica e Relojoaria Bamboo”,
a guarnição da PM localizou um suspeito entrando em uma residência onde funcionava ponto de venda de entorpecentes
.

Em abordagem, foram identificados na residência RONALDO HENRIQUE DE ABREU e AILTON VITOR DE LIMA.

Em buscas na residência, foram localizados 64 (sessenta e quatro) unidades de peças de semijoias, cor prata, 03 (três) unidades de semijoias de cor dourada e 1 (um) relógio digital e 2 (dois) celulares Samsung.

Foram encontrados, ainda, 1 (uma) arma modelo Garrucha Cal. 32 e 1 (uma) Munição, Calibre 32 S&W, Marca Cbc.

Indagados sobre as joias,
RONALDO HENRIQUE DE ABREU disse ter as recebido em troca de 04 (quatro) pedras de substância análoga à pasta-base de cocaína, avaliada em R$ 50,00 cada
.

Quanto a arma e munição,
RONALDO HENRIQUE DE ABREU disse ter adquirido de um desconhecido pelo valor de R$ 400, 00 (quatrocentos) reais
.

Diante dos fatos a polícia conduziu RONALDO HENRIQUE DE ABREU e AILTON VITOR DE LIMA para a delegacia de polícia [...]”.

Na delegacia, MARCUS JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA, investigador de polícia, informou o seguinte (cf. Id. n.º 271441429):

“[...] QUE em investigação ao furto ocorrido na empresa Ótica e Relojoaria Bamboo, objeto do Boletim de Ocorrência nº 2022.287696, a equipe policial recebeu informação que
dois indivíduos estavam comercializando joias pela cidade
; QUE a
equipe policial começou a realizar campanas na região que foi informada por denúncia anônima
, foi avistado
dois indivíduos entrando em uma casa que funciona como ponto de venda de substância ilícita
; QUE a equipe policial adentrou na residência e encontrou os conduzidos, AILTON VITOR DE LIMA e RONALDO HENRIQUE DE ALMEIDA, deitados, sendo que algumas peças furtadas da ótica estavam sobre a mesa; QUE indagados sobre a origem das joias, foi relatado que
eles teriam comprado por um valor irrisório de um desconhecido
; QUE diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos indivíduos; QUE após buscas na casa, foram encontrados outro pacote contendo várias peças de semijoias furtadas da ótica, bem como 01 relógio digital; QUE ainda foi encontrado 01 garrucha, calibre 32, bem como, 01 munição calibre 32; QUE todas as peças de semijoias e o relógio foram reconhecidas pelo proprietário da Óticas Bamboo; QUE AILTON VITOR DE LIMA e RONALDO HENRIQUE DE ALMEIDA foram encaminhados até esta delegacia [...]”.

MARLON BESTER GONZALES, também investigador de polícia, disse (cf. Id. n.º 271441434):

“[...] QUE estava de plantão e participou da prisão de AILTON VITOR DE LIMA, alcunha Cabelo, e RONALDO HENRIQUE DE ALMEIDA, alcunha Bicudo; QUE após receberem informação, deslocaram-se até o Bairro Boa Esperança e
avistaram AILTON e RONALDO entrando na casa
; QUE a equipe policial adentrou na casa e encontrou algumas peças de joias que teriam sido furtados da ótica em cima da mesa; QUE, após, foi localizado na casa outras pelas de semijoias, bem como, 01 relógio;
QUE os suspeitos disseram que teriam adquirido as peças de um indivíduo desconhecido
; QUE na casa ainda foi apreendido 01 garrucha, calibre 32, bem como 01 munição calibre 32; QUE todas as peças de semijoias e o relógio foram reconhecidas pelo proprietário da Ótica Bamboo [...]”.

Auscultado pela autoridade policial na condição de vítima, o proprietário da ótica, JOÃO ROBERTO ALÉCIO, declarou (cf. Id. n.º 271441435):

“[...] QUE o declarante é proprietário da empresa Óticas Bamboo Brasil, localizada nesta cidade; QUE na madrugada do dia 14/10/2022, por volta das 04:30h, sua funcionária MARILENE, ao chegar na loja, constatou que a loja estava bagunçada; QUE imediatamente MARILENE ligou para ELISAMA DOS SANTOS SILVA, esposa do declarante; QUE ELISAMA compareceu na loja e constatou que estava faltando algumas mercadorias; QUE olhando pelas câmeras de segurança, constatou-se que o suspeito entrou pelo forro da loja e em seguida, desativou o sistema de alarme; QUE o suspeito estava com uma camisa cobrindo o rosto; QUE o suspeito ficou no interior da loja por aproximadamente 40 minutos; QUE o declarante não conseguiu fazer um balanço para saber o que foi furtado, mas acredita que o prejuízo seja de aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), entre relógios, correntes, pingentes, pulseiras, brincos, sendo peças de semijoias de prata e ouro, além de 14 gramas de ouro em pepita; QUE na data de ontem, o IPC MARCUS entrou em contato com o declarante pedindo que ele viesse na delegacia reconhecer os objetos que haviam sido recuperados na posse de dois suspeitos; QUE o depoente reconheceu como sendo parte das peças que teriam sido furtadas na loja, tanto que estão com etiquetas de venda, 64 (sessenta e quatro) peças de semijoias de cor prata, avaliado em R$ 9.000,00 (nove mil reais), 03 semijoias de cor dourada, avaliada em R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), 01 (um) relógio digital Mondaine, avaliado em R$ 790,00 (setecentos e noventa reais) [...]”.

Interrogado durante o inquérito policial, RONALDO HENRIQUE DE ALMEIDA respondeu (cf. Id. n.º 271441440):

“[...]
QUE em relação às semijoias apreendidas, o interrogado afirma que adquiriu de um desconhecido; QUE entregou 04 pedras de substância análoga à pasta base de cocaína para esse indivíduo, avaliada em R$ 50,00 cada
; QUE afirma que iria revender as peças para conseguir dinheiro para retornar para Estado do Rio Grande do Norte; QUE afirma que não revendeu nenhuma peça;
QUE em relação a arma de fogo e munição, afirma que adquiriu de um desconhecido; QUE pagou a quantia de R$ 400,00 pela arma e pela munição
; QUE o interrogado afirma que a arma de fogo não funciona; QUE afirma que AILTON VITOR DE LIMA tinha ido até sua casa para fumarem maconha; QUE AILTON nada tem a ver com a compra das semijoias, bem como, com a arma de fogo e munição [...]”.

Seu colega, AILTON VITOR DE LIMA, igualmente submetido a interrogatório, afirmou (cf. Id. n.º 271441444):

“[...] QUE há dois meses conhece a pessoa de RONALDO HENRIQUE DE ALMEIDA; QUE o interrogado afirma que na data de ontem foi até a casa de RONALDO para fumarem maconha; QUE o interrogado quem levou a maconha para fumarem; QUE já fumou maconha com RONALDO em outras oportunidades; QUE nada sabe dizer a respeito das objetos furtados encontrados na casa de RONALDO; QUE nada sabe dizer a respeito da arma de fogo e munição encontrados na casa de RONALDO; QUE não tinha conhecimento que a arma de fogo estava na casa, pois nunca tinha visto; QUE o aparelho celular Samsung A52S apreendido é de propriedade do interrogado [...]”.

Durante a instrução processual, o Juízo colheu os depoimentos de JOÃO ROBERTO ALÉCIO, proprietário do estabelecimento comercial furtado, e de MARCUS JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA, um dos investigadores de polícia responsáveis pela apuração dos fatos.

Em razão da ausência injustificada à audiência, embora regularmente intimado para o ato, foi decretada a revelia do acusado, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

Na ocasião, JOÃO ROBERTO ALÉCIO confirmou que seu estabelecimento comercial havia sido alvo de furto e que os poucos bens posteriormente recuperados estavam em poder de
dois indivíduos presos pela polícia
, os quais teriam adquirido os mencionados objetos da pessoa que perpetrara a invasão e subtração da loja. Embora não os tenha identificado nominalmente, restou evidente que fazia alusão a
RONALDO HENRIQUE DE ALMEIDA e AILTON VITOR DE LIMA
.

MARCUS JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA, por seu turno, confirmou integralmente, em juízo, o teor das declarações prestadas perante a autoridade policial. Narrou que, durante as investigações referentes a um furto ocorrido em uma ótica, foram informados por moradores da região acerca de um imóvel – notoriamente conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes – que estaria sendo utilizado para a revenda de objetos possivelmente oriundos do mencionado delito.

Os agentes dirigiram-se ao endereço informado e, ao chegarem ao local, verificaram que as portas e janelas encontravam-se completamente abertas, o que os levou a ingressar no imóvel. No interior, depararam-se com RONALDO HENRIQUE DE ALMEIDA, AILTON VITOR DE LIMA, além de
diversos objetos que, após averiguação, foram identificados como pertencentes ao estabelecimento comercial subtraído
. Em momento posterior, com o apoio da Polícia Militar, foi
localizada uma arma de fogo
.

Ao ser questionado acerca da procedência dos produtos encontrados, RONALDO HENRIQUE DE ALMEIDA teria declarado que os
adquiriu de um indivíduo desconhecido
, de quem sequer sabia o nome, mediante o
pagamento de quantia irrisória
.

Finda a instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando RONALDO HENRIQUE DE ABREU às penas de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão pela prática do crime de receptação, e 1 (um) ano de detenção pela posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, questionando, preliminarmente, a legalidade do ingresso dos policiais na residência do acusado, cuja eventual declaração de nulidade implicaria a imprestabilidade das provas colhidas e, por conseguinte, a absolvição do recorrente quanto à prática de ambos os delitos.

Em caráter subsidiário, requer a absolvição quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, sob o argumento de que a arma de fogo e a munição apreendidas não possuíam eficácia para o uso a que se destinavam.

Caso mantidas as condenações, postula, ainda, o afastamento da circunstância judicial negativada na primeira fase da dosimetria da pena, relativa às circunstâncias do crime ou, ao menos, a redução da fração adotada para a exasperação da pena-base. Na segunda etapa, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a efetiva aplicação dos efeitos que lhe são inerentes.

O pleito comporta parcial provimento.

A defesa sustenta a nulidade da busca domiciliar, ao argumento de que a diligência foi executada sem autorização judicial e desacompanhada de fundadas razões que a legitimassem, o que ensejaria a imprestabilidade das provas colhidas, bem como daquelas delas derivadas.

Todavia, mesmo após exame acurado do caderno processual,
não é possível vislumbrar a nulidade suscitada
.

Apurava-se, à época, a ocorrência de furto em uma ótica, de cujo interior foram subtraídos diversos objetos de valor, tais como relógios, correntes, pingentes, pulseiras, entre tantos outros
bens relacionados à atividade comercial do estabelecimento
.

Durante as diligências de praxe, os investigadores de polícia responsáveis pela apuração foram informados de que, em um local amplamente conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, estariam sendo comercializados – além das substâncias ilícitas habituais –
objetos aparentemente provenientes do delito sob investigação
.

De posse dessas informações, deslocaram-se até o local indicado e depararam-se com um ambiente amplamente acessível, com janelas e portas escancaradas – possivelmente à espera de clientela –, onde, tão logo ingressaram, visualizaram não apenas o acusado e seu colega, mas
as mercadorias subtraídas, elementos centrais da diligência em curso
.

É de amplo conhecimento, sobretudo no âmbito das forças de segurança, que bens oriundos de delitos patrimoniais, como furtos e roubos, frequentemente são encaminhados a locais associados à comercialização e ao consumo de entorpecentes – realidade corroborada pelos relatos do próprio acusado, que, na ocasião, admitiu ter adquirido os produtos em troca de pequenas porções de substância análoga à pasta base de cocaína.

Em contextos tais, torna-se praticamente inevitável reconhecer a existência de motivos legítimos para que agentes públicos ingressem nesses ambientes, mormente quando já dispõem de informações prévias, como na hipótese, acerca da possível localização dos bens vinculados aos crimes que apuram.

Não por outro motivo, a Constituição Federal, embora consagre, em seu art. 5º, inciso XI, a inviolabilidade do domicílio como garantia fundamental, admite exceções, autorizando o ingresso em residência sem mandado judicial nas hipóteses de flagrante delito ou quando
há fundadas razões que posteriormente possam ser justificadas
.

No mesmo sentido, o Tema 280, do Superior Tribunal Federal, dispõe que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”.

Dessa forma, tendo os investigadores de polícia adentrado – sem o emprego de qualquer meio coercitivo, convém destacar – em imóvel sabidamente vinculado à comercialização de entorpecentes, e considerando que tal diligência se deu após notícias de que, naquele local, estavam sendo expostos à venda produtos com características semelhantes às das peças subtraídas do estabelecimento cujo furto se apurava,
não há que se cogitar a nulidade das provas obtidas
, por tratar-se de
medida amparada em fundadas razões
, o que impõe a
rejeição da preliminar arguida pela defesa
e a
manutenção do édito condenatório
, por ora, ao menos quanto ao crime do art. 180,
caput
, do Código Penal.

No tocante ao pleito de absolvição pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo, melhor sorte assiste à defesa.

Conforme se extrai dos autos, foi apreendida, na residência do recorrente, além dos objetos pertencentes à ótica, uma arma de fogo antiga – modelo Garrucha, calibre .32 –, severamente deteriorada, oxidada e, além disso, desprovida da peça denominada “cão”, componente indispensável à percussão da espoleta, motivo pelo qual foi
considerada ineficiente pelo laudo pericial
(cf. Id. n.º 271441505), ou seja,
absolutamente inapta à realização de disparos
.

Uma munição S&W, da marca CBC, compatível com o armamento apreendido, também foi localizada, apresentando, porém, sinais de
desgaste e possível percussão anterior
– condição que, inclusive,
inviabilizou a realização de qualquer teste de eficiência balística
.

Conquanto a posse ilegal de arma de fogo constitua delito de mera conduta ou de perigo abstrato – prescindindo, via de regra, da demonstração de sua efetiva potencialidade lesiva –, na hipótese “
em que demonstrada por laudo pericial a
total ineficácia da arma de fogo
(inapta a disparar), deve ser reconhecida a
atipicidade da conduta perpetrada
, diante da ausência de afetação do bem jurídico incolumidade pública, tratando-se de
crime impossível pela ineficácia absoluta do meio
” (STJ - HC: 445564 SP 2018/0085667-9, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 15/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2018).

Constatada, portanto, nestes autos, a total ineficácia da arma de fogo apreendida, aliada à ausência de comprovação quanto à funcionalidade da desgastada munição que a acompanhava, não há alternativa senão o reconhecimento da atipicidade da conduta imputada, com a consequente
absolvição do recorrente quanto ao crime descrito no art. 12 da Lei nº 10.826/03
.

No que se refere à readequação da reprimenda imposta, verificam-se argumentos suscitados pela defesa que também demandam efetiva atenção.

A dosimetria da pena pelo crime de receptação foi estabelecida nos seguintes termos:

“
DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP)

A sanção relativa ao tipo penal descrito no referido artigo, varia de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

1ª Fase – Pena-Base:

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: a) Culpabilidade – transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena; b)Antecedentes – não há registro nos autos de que o acusado responde a outros processos criminais; c) Conduta social – não há nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social do acusado, razão pela qual referida circunstância judicial não deverá influir na fixação da pena; d) Personalidade do agente – não há nos autos elementos concretos para se aferir a personalidade do acusado; e) Motivos do crime – são os normais à espécie, qual seja obtenção de lucro fácil;
f) Circunstâncias do crime – reprovável, haja vista ter adquirido os produtos por meio de troca, dando ao indivíduo quatro pedras de substância análoga a pasta base de cocaína;
g) Consequências do crime – são as normais do tipo; e h) Comportamento da vítima – não influenciou na conduta do acusado.

Por estas razões, certo de que as circunstâncias judiciais não lhes são todas favoráveis, como as circunstâncias, fixo a pena-base privativa de liberdade um pouco acima do mínimo legal, em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

2ª Fase – Atenuantes e Agravantes:

Não há qualquer circunstância agravante a ser considerada.

Presente, porém, a
atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, já que o agente confessou a autoria do crime quando interrogado em sede policial
, razão pela qual atenuo a pena anteriormente aplicada, tornando-a, na fase intermediária, em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

3ª Fase – Causas de Aumento de Diminuição:

Inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena a serem consideradas, mantenho inalterada a pena provisoriamente imposta, tornando-a definitiva em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
.

Da Pena de Multa

Quanto a pena cumulativa de multa, prevista no preceito secundário do art. 180 do CP, considero que esta pena segue o critério de duas etapas.

Embora, na primeira etapa, a circunstância judicial tenha sido valorada de forma apropriada, à luz da confissão do réu sobre a receptação de objetos furtados em troca de substâncias entorpecentes – o que acentua a gravidade do delito e, sobretudo, a censurabilidade da conduta –,
o critério utilizado para majorar a pena-base, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, mostra-se inadequado
.

Consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na ausência de parâmetros legais expressos para o aumento ou a diminuição da pena, a
fração de 1/6 (um sexto)
revela-se a mais adequada, seja para a exasperação da pena-base, em razão de circunstância judicial desfavorável, seja no contexto de agravantes ou atenuantes, salvo quando houver motivação concreta e idônea que justifique a adoção de critério diverso
–

o que não se verificou na decisão ora impugnada
.

Nesse sentido:

“[...] A exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas deve seguir o parâmetro da fração de 1/6, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade [...]
”. (STJ, AgRg no AREsp 2035357/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31/03/2022)
.

“EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. HABEAS CORPUS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA APLICAR A REINCIDÊNCIA NO PATAMAR DE 1/6. 1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 2. Impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício, diante da ilegalidade do acórdão impugnado no que tange à fração de aumento da pena em razão da reincidência específica, a qual foi aumentada em 1/4 sem a devida fundamentação. 3. Nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.
Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante /deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.
Precedentes [...]”. 4. No presente caso, na segunda fase da dosimetria, a pena foi aumentada, em razão da agravante da reincidência, em patamar superior a 1/6, sem qualquer fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica [...]”.
(AgRg no ARESp Nº 2361017 – MS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe: 28/08/2023).

Em vista disso, considerando que a pena mínima abstratamente cominada no preceito secundário do art. 180 do Código Penal é de 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, aplicando-se, sobre ela, a fração de 1/6 (um sexto), em virtude da circunstância judicial negativada, alcança-se 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, reprimenda que, desde logo,
restabeleço ao patamar mínimo – 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa – e torno definitiva
, diante do reconhecimento, na fase intermediária, da atenuante genérica prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, bem como da inexistência, na etapa derradeira, de causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Por fim, embora a defesa exija a expressa manifestação deste Tribunal de Justiça acerca dos “
arts. 157, caput e §1º, 240, §1º, 245, todos do CPP. Art. 5º, X e LVI, da CF/88; artigo 12 da Lei nº 10.826/03; art. 180 do CP;

art. 386, II, III e VII, do CPP; arts. 59 e 68 do CP; art. 65, III, d, do CP; art. 5, XXXIX e XLVI, da CF; Súmula 231 do STJ
”, revela-se suficiente para o prequestionamento pretendido a já promovida explanação minuciosa das teses adotadas.

Nesse sentido:

“[...] Com relação ao prequestionamento, havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a manifestação expressa aos dispositivos correspondentes”.
(TJ/MT, N.U 1000059-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO EM PARTE
o recurso interposto para absolver RONALDO HENRIQUE DE ABREU da prática do delito tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03 e, quanto ao crime previsto no art. 180 do Código Penal, mantê-lo condenado, porém à pena de
1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025